Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-70.2022.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. EMBARQUE EM OUTRA CIDADE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC C/C RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da alteração de voo.
2. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução no 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.
3. A Resolução n. 556/2020 da ANAC havia flexibilizado, em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, dentre eles o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 24 (vinte e quatro) horas.
4. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a autora tenha entrado em contato com a reclamada para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração.
5. Falha na prestação do serviço não configurada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-70.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARINETE COSTA PEREIRA - CPF: 009.809.061-56 (RECORRIDO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023